Tribunal: TJES
Processo: 0000060-27.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-27.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCIR PINHEIRO GAVA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE E DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PROCEDIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA E CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e apelação adesiva interposta por Alcir Pinheiro Gava contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou inexigível débito de R$ 8.632,95 decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3339352, confirmou tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária mediante TOI, é suficiente para caracterizar a irregularidade e justificar a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base apenas no valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, correspondente à soma do débito declarado inexistente e da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apuração de fraude em medidor de energia elétrica não pode ocorrer de forma unilateral pela concessionária, sendo imprescindível a observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor no procedimento administrativo.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a formação de conjunto probatório apto à caracterização da irregularidade, inclusive com possibilidade de perícia técnica e comunicação prévia ao consumidor para acompanhar a avaliação do medidor.

5. A ausência de comprovação de que o consumidor foi previamente cientificado e teve assegurada a participação na análise técnica do equipamento compromete a validade do procedimento administrativo e torna inexigível o débito cobrado.

6. A mera constatação de irregularidade no medidor não autoriza presumir a autoria da fraude pelo consumidor, sendo necessária prova inequívoca de sua participação ou responsabilidade pelo ato.

7. A cobrança indevida baseada em procedimento irregular, somada à suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável, por violar direitos da personalidade do consumidor.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de dano moral mostra-se adequado aos parâmetros adotados pelo Tribunal, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Em ação de natureza declaratória cumulada com condenatória, o proveito econômico corresponde à soma do valor da obrigação declarada inexistente com o montante da condenação, devendo servir de base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação principal desprovido e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inexigível.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito apurado de forma unilateral caracteriza ilícito e enseja indenização por dano moral.

3. Em ação declaratória cumulada com condenatória, sendo ambos os pedidos julgados procedentes, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente à soma do débito declarado inexistente e da indenização fixada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso principal e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, bem como de
apelação adesiva
de
Alcir Pinheiro Gava
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais
” ajuizada pelo apelante adesivo em face da apelante principal, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
declarar a inexistência do débito de R$ 8.632,95 (oito mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), oriundo do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3339352;
(ii)
tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao autor; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

1. Apelação Cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Sustenta a apelante EDP, em suma:
(i)

é manifestamente regular, adequado e isento o procedimento adotado para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica;
(i
i
)
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(
i
ii
)
quanto a alegada unilateralidade da constatação da irregularidade, adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais;
(
i
v)
é facultado ao usuário, além de comparecer presencialmente para acompanhar a aferição do aparelho medidor junto aos laboratórios da concessionária, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais;
(v)
diante da adulteração do medidor, não permitindo o registro da integralidade da energia elétrica consumida, não há outro meio de realizar o cálculo retroativo, a não ser o procedimento da recuperação de consumo adotado;
(vi)
é de responsabilidade exclusiva do destinatário do serviço a conservação e custódia dos equipamentos de medicação de consumo de energia elétrica, não sendo lícito eximir-se desse encargo;
(vii)
com relação à suspensão imediata em caso de irregularidade, a previsão legal é clara nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 168 da Resolução ANEEL nº 414/2010;
(
viii
)
a suspensão do serviço diante do inadimplemento atual do consumidor é admitida pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça;
(ix)
não houve dano moral indenizável, dada a ausência de ilegalidade ou abusividade ao ser suspensa a prestação do serviço em virtude da dívida existente; e
(x)
na hipótese de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, deve ser reduzido o quantum arbitrado na sentença por ser excessivo.

In casu
, a cobrança levada a efeito pela distribuidora de energia elétrica está fundada na alegada existência de provas da ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica instalado na unidade titularizada pelo autor, a teor do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3339352 lavrado no dia 10/11/2017 (fl. 47 dos autos físicos).

A meu ver, a alegada ocorrência de fraude não se encontra suficientemente caracterizada, haja vista que as provas documentais acostadas aos autos foram produzidas unilateralmente pela concessionária de serviço público, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme passo a demonstrar.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A então vigente Res. ANEEL nº 414/2010 – revogada pela Res. ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021 – no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê(ia) a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando for requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Da atenta leitura das razões recursais, apesar de a concessionária de serviço público sustentar que facultou ao usuário do serviço, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição do aparelho medidor em seus laboratórios, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, inexiste prova nesse sentido nos autos.

Com isso, carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, mesmo que alegue a concessionária de serviço público que foi devidamente observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Como já dito, não há prova de que tenha sido franqueada a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos §§6º e 7º de seu art. 129 assim estabelecem:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7
º
. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(destaquei)

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado na presente ação.

Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à requerida comprovar que franqueou a participação do titular da unidade consumidora no procedimento instaurado para aferição do medidor de consumo, bem como que lhe foi oportunizado o acompanhamento da análise do medidor em seu laboratório. Por oportuno, devo rememorar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo precedentes da colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021) (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/4/2017, DJe 03/05/2017)

Em que pese o arrazoado da apelante EDP de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é
relativa
, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes.

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, em virtude da intervenção de terceiros, deve ser suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de irregularidade ou falha no seu funcionamento,
cuja responsabilidade do consumidor não esteja
sobejamente
descortinada
, conforme decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerente/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor. Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, por não ter sido comprovado que o apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido sobejamente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo requerente, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Na sequência, quanto ao
dano mora
l
, não assiste razão à apelante ao aduzir a ausência dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

No caso em análise, a sentença condenatória está fundada, sobretudo, na ocorrência de cobrança indevida; no comportamento abusivo da concessionária de serviço público, em violação a direitos inerentes ao consumidor; e na violação psíquica e moral ao autor, com a consequente ofensa aos direitos da personalidade, o que deve ser chancelado por este Órgão Julgador.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista os altos valores das cobranças infundadas e a suspensão de energia do imóvel do autor, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito.

Conforme vimos, o dano moral da própria irregularidade do procedimento de cobrança, que foi apurado de forma unilateral e em desrespeito às normas da ANEEL e a conduta da distribuidora apelante não pode ser considerada um mero erro de cobrança, dada a inobservância de um procedimento administrativo regulamentado, que visa garantir o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

Quanto ao valor da indenização, cuja excessividade e desproporcionalidade é alegada pela apelante, sabe-se que a
reparação deve compensar o sofrimento e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa, isto é, deve ser suficiente para inibir a repetição de práticas semelhantes pela distribuidora recorrente que, por sua natureza, lida com um número massivo de consumidores.

Sopesados os elementos dos autos, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a sua repercussão, entendo que a indenização por dano moral deve ser mesmo fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal qual arbitrado no Juízo de 1º grau, por estar adequada ao que este egrégio Tribunal costuma arbitrar em casuísticas semelhantes, não se verificando, na hipótese em apreço, a pretendida redução do
quantum
indenizatório.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do desprovimento do recurso de apelação interposto por EDP,
majoro em
3
% os
honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pela concessionária de energia, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
nego provimento à apelação cível
de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

É como voto
.

2. Apelação Cível de
Alcir Pinheiro Gava

Em sua
apelação adesiva
, alega o autor, em suma, que deve ser reformada a sentença no tocante aos honorários advocatícios, por entender que a sua base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido, qual seja, a soma entre o valor da dívida declarada inexistente e a indenização por dano moral, no total de R$ 13.632,95 (treze mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), e não sobre o valor da condenação conforme determinado na sentença.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa.

Em se tratando de pretensão declaratória cumulada com condenatória e, sendo julgados procedentes ambos os pedidos,
a
soma
do valor da obrigação afastada e da condenação havida, traduz o proveito econômico obtido pela parte
, devendo ser utilizado como parâmetro para a fixação da verba honorária de sucumbência.

Nesse sentido, conforme já decidiu este Órgão Julgador:

“(...) 6) Da interpretação sistemática da norma processual,
nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível
. Então,
se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade
, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda. Desta feita, diante do caráter da sentença, tendo o autor sagrado vencedor em ambos os pedidos - de caráter declaratório e condenatório -, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá).

7) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0026346-53.2019.8.08.0024, relª Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado PJe 19/02/2024)

“(...) 3)
Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora
(...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5012088-79.2021.8.08.0024, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe 20/04/2023)

Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria possível, em tese, o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral; logo, inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda.

Tanto que o art. 291 do CPC/2015 estabelece que “
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
”, ou seja, o valor da causa deve apresentar correspondência com o seu conteúdo econômico, para tanto considerado o
benefício financeiro
que o autor pretende obter com a ação, ainda que o provimento jurisdicional postulado ostente conteúdo meramente declaratório.

No que se refere ao montante a ser adotado como base de cálculo da verba honorária, verifico que o valor da causa (R$ 13.632,95) agregou, conforme deveria, a expressão monetária de todos os pedidos formulados, a saber, de natureza declaratória (R$ 8.632,95) e condenatória (R$ 5.000,00), o que

corresponde ao
proveito econômico obtido

pela parte autora, já que ambos os pedidos foram integralmente acolhidos.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
de
Alcir Pinheiro Gava
e
lhe dou provimento
para que a verba
honorária sucumbencial (computando-se a majoração em grau recursal) incida sobre o proveito econômico obtido (R$ 13.632,95), nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)